Tribunal: TJDFT
Processo: 0025652-08.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025652-08.2014.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LÊDA DE LIMA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO DFTRANS E CASPED. VALORES PAGOS PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO SEM A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBJETO DO CONTRATO NÃO OBSERVADO. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO SEGUNDO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelações em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a primeira ré nas sanções do art. 12, inciso II, da Lei n. 8.429/92 determinando a perda da função pública, o ressarcimento de R$ 2.931.454,16, a suspensão dos direitos políticos por seis anos, a contar do trânsito em julgado, além do pagamento de multa civil de R$ 2.931.454,16 e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, pelo prazo de cinco anos. 2. Segundo o art. 10 da Lei n. 8.429/92, "constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres" das entidades inseridas no artigo 1o da mesma lei. Retira-se do dispositivo ser dispensável a existência de dolo do agente público, bastando a comprovação da culpa para condenação. 3. A requerida exercia a função de Diretora Administrativo-Financeira do DFTRANS, razão pela qual tinha a competência de gerir o orçamento do órgão, devendo agir com a diligência necessária para tanto. Ocorre que, mesmo depois de alertada quanto à ausência de efetiva prestação de serviços pelos funcionários contratados através do convênio com a CASPED, decidiu manter os pagamentos realizados, sem ao menos confirmar as informações trazidas por seus subordinados. 4. Apesar de admitir a contratação de seus familiares, em momento algum a apelante comprova, ou sequer alega, a efetiva prestação de serviços ou a regularidade desta contratação, seja com testemunhas ou documentos, sobretudo quando se trata de entidade sem fins lucrativos de assistência a pessoas com deficiência. 5. Retira-se do Relatório Conclusivo da Sindicância (processo n. 098.0005.434/2009), instaurada por provocação da Corregedoria-Geral do Distrito Federal, que os empregados contratados foram classificados em diversas categorias, variando do nível Básico I ao nível Superior, com salários que não correspondem aos serviços de auxiliar de serviços gerais. Constatou-se, naquela oportunidade, que a contratação estava em desacordo com o projeto básico e o convênio celebrado com a CASPED. 6. Ainda que não estivesse presente o dolo da requerida, resta demonstrada ao menos a culpa, na modalidade negligência, pois, mesmo diante do aumento exorbitante dos gastos com o contrato, deixou de promover as medidas cabíveis para averiguar a regularidade dos pagamentos efetuados à conveniada. 7. Confrontando os valores constantes nas faturas emitidas pelo CASPED com os valores verdadeiramente devidos pelo DFTRANS, a Comissão de Sindicância concluiu que o órgão de trânsito pagou a maior a quantia de R$ 2.931.454,16 (dois milhões novecentos e trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos). 8. Demonstrada a culpa da requerida, resta demonstrada a sua responsabilidade pela lesão ao erário, devendo ser reformada em parte a r. sentença, apenas para abater do valor total a ser ressarcido e da multa o montante de R$ 30.656,81 (trinta mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), referente aos valores pagos pelo DFTRANS em período anterior à posse da ré no cargo. 9. Quanto ao segundo réu, não há como afirmar a efetiva ocorrência de repasses de valores em espécie ou desvio de funcionários. No tocante aos depósitos realizados na conta bancária de sua genitora, tem-se que, a despeito do parentesco com o requerido, eventual responsabilização só poderá atingir quem comprovadamente recebeu os valores depositados, não existindo nos autos prova robusta quanto ao proveito econômico do réu. 10. Recursos conhecidos. Apelos do MPDFT e do DFTRANS desprovidos e apelo da ré parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II e também inciso II do parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, que o órgão julgador se afastou dos limites da demanda proposta. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em igual sentido: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15.” (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). De igual sorte, o recurso especial não comporta seguimento no tocante à indicada ofensa ao princípio da adstrição. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal no sentido de que o órgão julgador se afastou dos limites da demanda proposta demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, consoante entendimento pacífico da Corte Superior: “Nesses termos, ao contrário do pontuado no agravo interno, não é possível o acolhimento da tese de julgamento extra petita sem que se proceda ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1802562/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021